Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000969-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (PACIENTE), MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (PACIENTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DA SILVA - CPF: 000.736.151-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MAURILIO SILVA COSTA - CPF: 051.706.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 080.720.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY BRENDO MACEL DE SOUZA - CPF: 061.177.781-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VANDERSON SILVA DA CUNHA - CPF: 034.655.371-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN MAGALHAES DA SILVA - CPF: 043.598.801-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO SILVA GOMES - CPF: 028.218.551-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE WOLKER DOS SANTOS - CPF: 023.176.331-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 054.785.511-71 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 944.381.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA SOARES - CPF: 057.265.081-73 (TERCEIRO INTERESSADO), UILIAN GESSE DA SILVA - CPF: 026.172.921-77 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO NUNES MAIA - CPF: 050.581.511-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ENIVALDO BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO MARTINS DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA SILVA RIOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 35 DA LEI N.o 11.343/06
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - ENCARCERADO QUE RESPONDE APENAS A UMA AÇÃO PENAL POR CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS – ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA E EXERCENTE DE LABOR LÍCITO - AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE FAZ DA PRÁTICA ILÍCITA O SEU MEIO DE VIDA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA – PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Nada obstante o crime imputado seja grave, em razão das vultosas cifras negociadas que sugere ser a narcotraficância exercida por profissionais e não pequenos traficantes ocasionais, exacerbando, assim, a periculosidade dos envolvidos; a análise da situação fática em que inserido o paciente em conjunto com as condições pessoais abonatórias por ele ostentadas, sem que tenha sido apreendido algo de ilícito em seu poder ou indicativos de que sustenta a si e aos seus familiares com os proventos do seu suposto envolvimento com o narcotráfico, indica que, aparentemente, não se trata de pessoa habitual no cometimento de condutas ilícitas envolvendo o comércio ilegal de entorpecentes e que, acaso colocado em liberdade, não terá motivos para intentar uma fuga no intuito de atrapalhar sua eventual responsabilização criminal e o escorreito andamento da ação penal contra si ajuizada, a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com o decreto de sua prisão preventiva podem ser atingidos com a submissão dele ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, se prestam a resguardar o corpo social e o sucesso da
persecutio criminis
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO

PACIENTE(S)

CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da operação policial denominada “Operação Clean Up”, em que é investigado por cometer, em tese, os crimes tipificados no
art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando
a tese de negativa de autoria
, porquanto afirma que o paciente negou veemente o seu envolvimento com qualquer organização criminosa e o comércio espúrio de entorpecentes, sustentando que apenas manteve contato com alguns dos investigados para tratar de assuntos que nada dizem respeito a condutas ilícitas, ao passo que desqualifica os elementos de prova obtidos mediante a interceptação telefônica deferida judicialmente, pois “
são interpretadas pelos Policiais, segundo seus juízos de valores”
.

Demais a isso, alega que durante as campanas policiais e no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do increpado nada de ilícito foi constatado ou apreendido que indicasse o vínculo dele com o narcotráfico e/ou alguma facção criminosa, até mesmo porque o encontro de munições em sua casa se justifica no fato de que ele é escrivão da polícia aposentado.

Lado outro, assevera a
inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício,
porquanto diz que está lastreada em argumentos genéricos e abstratos que não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, haja vista a ausência de elementos concretos evidenciando o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

Em derradeiro, sustenta que, frente às condições pessoais abonatórias do paciente, notadamente a primariedade, ausência de antecedentes criminais, a residência fixa que possui e o labor lícito que exerce, apresentam-se
suficientes as medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP) para os fins acautelatórios pretendidos.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições menos severas. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 31371487 ao ID 31380970.

A tutela de urgência foi
indeferida
(ID 31990985) e as informações solicitas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos com a juntada dos documentos sob o ID 32395997.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 35311466).

Convertido o julgamento em diligência e solicitadas informações complementares à d. autoridade acoimada de coatora, foram prestadas com a juntada dos documentos sob o ID 37071998 ao ID 37095456.

Posteriormente, por intermédio da petição e documentos de ID 37621964 ao ID 37995464, o impetrante pugna pela
reconsideração do indeferimento do pedido liminar, o que foi acolhido mediante a decisão sob o ID
38170993.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no intuito de descortinar a intensa prática da mercancia espúria de entorpecentes na comarca de Várzea Grande/MT, a Polícia Judiciária Civil instaurou o Inquérito Policial n.o 578/2019/DRE/MT, no curso do qual foi deflagrada a Operação “
Cleanup
”.

E, realizadas diversas diligências investigativas, tais como a quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica, ordem de busca e apreensão, minucioso levantamento de campo e contínuo monitoramento dos suspeitos, teriam sido colhidos fortes indícios de que numerosos criminosos vinham atuando de forma estável e permanente no fomento do narcotráfico naquela região, os quais estavam divididos em dois grandes grupos, que se relacionam entre si.

Desta feita, diante de fortes evidências da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, o d. Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva dos suspeitos, dentre eles o ora paciente
Calistro Lemes do Nascimento
, vulgo “Vereador” ou “Janio Calisto”, pedido este que foi deferido pelo d. juízo singular no dia
18/12/2019
.

No édito segregatício, a medida extremada foi lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório das penas máximas previstas abstratamente
supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
a d. autoridade judiciária frisou que no Inquérito Policial foram colhidos diversos elementos indiciários que revelam a possível prática do comércio ilícito de drogas e da existência de uma associação voltada para o narcotráfico, visto que durante o período investigativo teriam sido apreendidos cerca de 15kg (quinze quilos) de entorpecentes, além da obtenção de dados e conversas telefônicas interceptadas que revelam o
animus
associativo entre os supostos criminosos, que estariam fomentando a venda de substâncias ilícitas naquela região.

E, especificamente em relação ao favorecido nessa ordem, destacou a existência de fortes indicativos de que ele, em tese, mantém estreita relação com o corréu
João Vanderson
, de alcunha “Peruca”, o qual lhe colocava a par de toda a movimentação do comércio malsão e, em um dos diálogos interceptados, teria lhe informado acerca de uma carga de droga, avaliada em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), pertencente a dois estrangeiros de nacionalidade boliviana e que chegaria em uma propriedade rural situada na região do Sucuri, a qual
Calistro
sinalizou para ser subtraída, nem que para isso fosse necessário “empurrar os bolivianos”, fazendo alusão a possibilidade de assassinar tais indivíduos.

Além disso, em outra conversa, “Peruca” teria tratado com o paciente a respeito da chegada de 63 kg (sessenta e três quilos) de droga, com valor médio total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), produto este que seria de alta qualidade e, pelo elevado valor, provavelmente, tratar-se-ia de cocaína.

No que se refere ao
periculum libertatis
, frisou a indispensabilidade de
garantir a ordem pública,
diante da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo modo de agir do grupo criminoso, que estaria traficando de forma continuada e em larga escala, a demonstrar a periculosidade social dos supostos envolvimentos e o risco de reiteração criminosa; assim como a necessidade de
salvaguardar a conveniência da instrução criminal
, ao argumento de que, com a deflagração da operação policial, a medida se apresenta essencial à elucidação dos fatos, uma vez que a “
liberdade em si, é um risco à instrução criminal”
(ID 31371497 - Pág. 15).

À vista disso, ao que se depreende da decisão combatida, as razões de decidir nela contidas encontram-se lastreadas em elementos concretos, extraídos da situação fática, que justificam o decreto da prisão preventiva, uma vez que revelam a existência de indícios de autoria, a prova da materialidade dos crimes que comportam a medida extremada e a imprescindibilidade da providência para o acautelamento da ordem social e dos meios e fins do processo, satisfazendo, dessa forma, os requisitos legais, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, a impedir que seja considerada teratológica, absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada.

Sucede, no entanto, que nas informações complementares que prestou nesse remédio heroico (ID 37071998 ao ID 37095456) a d. autoridade tida por coatora noticiou que
o Inquérito Policial foi encerrado
, sendo o paciente
denunciado apenas pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06,
o qual prevê pena de “
reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos”
e,
“De acordo com a Jurisprudência desta Corte Superior, ante a ausência de previsão no rol do art. 2o da Lei 8.072/90, o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 não é crime hediondo ou equiparado” (AgRg no HC 485.529/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019
).

À vista disso, com o encerramento da fase investigativa, não se vislumbra mais a necessidade da prisão preventiva do paciente para a “
elucidação dos fatos”
, pois as provas indiciárias já foram colhidas e juntadas aos autos do Inquérito Policial, as quais, inclusive, deram o suporte necessário para o
Parquet
apresentar a peça acusatória.

Aliado a isso, constato que o
encarcerado possui 59 (cinquenta e nove) anos, é residente em endereço certo no distrito da culpa e exerce labor lícito como Vereador na Comarca de Várzea Grande/MT, além de ser escrivão da polícia aposentado,
a sugerir que, acaso colocado em liberdade, não terá motivos para intentar uma fuga no intuito de atrapalhar a sua eventual responsabilização criminal e o escorreito andamento da ação penal contra si ajuizada.

E mais,

em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, verifiquei que, além dos procedimentos referentes à prisão preventiva ora vergastada,
tramita em desfavor do paciente apenas uma ação penal por crimes do Sistema Nacional de Armas [autos registrados sob o n.o 13625-88.2018.811.0002 – código: 547197], cuja instrução ainda não foi encerrada
,
o que indica, além da sua primariedade,
que não se trata de pessoa habitual no cometimento de condutas ilícitas envolvendo o comércio ilegal de entorpecentes
.

Outrossim, verte dos autos que em seu poder nada de ilícito foi apreendido, tampouco colhidos indicativos de que se sustenta e aos seus familiares com os proventos do seu suposto envolvimento com o narcotráfico
, ao revés, os holerites que instruem a prova pré-constituída fazem menção a diversos empréstimos consignados e descontos derivados de pensões alimentícias.

Nessa toada, a despeito da gravidade do delito imputado, que em razão das vultosas cifras negociadas sugere que a narcotraficância era exercida por profissionais e não pequenos traficantes ocasionais, exacerbando, assim, a periculosidade dos envolvidos,
analisando-se a hipótese fática em que inserido o paciente em conjunto com as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, entendo que, nesse momento, a prisão preventiva apresenta-se desproporcional,
podendo os fins acautelatórios pretendidos com a sua decretação ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo social e o sucesso da
persecutio criminis
.

Importante frisar que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos; portanto, concluo que, apesar da gravidade concreta da conduta e do paciente não ser totalmente despido de periculosidade,
afigurando-se, por ora, suficientes e adequadas as providências menos drásticas dispostas no art. 319 do CPP
, deve ser prestigiada
a regra da progressividade das restrições pessoais
, a autorizar a concessão da liberdade provisória almejada.

Desta feita, não havendo evidências concretas de que o paciente seja habitual no mundo da ilicitude; demais disso, porquanto ostenta predicados pessoais abonatórios, não foi acusado da prática de crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa e permaneceu preso por mais de 90 (noventa) dias, sem que a instrução criminal tenha sequer iniciado; de rigor a substituição do encarceramento por restrições cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que preveem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade,
em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado atual da causa, não vinculando o seu prolator; que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente podem ser alcançados com a aplicação de medidas alternativas à prisão, sem que tenha sobrevindo qualquer fato novo que ensejasse a modificação do entendimento por mim exarado na decisão de ID 38170993, mantenho a conclusão de que, por ora, deve ser acolhida a pretensão liberatória da presente impetração.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, ratificando a decisão registrada sob o ID 38170993,
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020